Tribunal: TJMT
Processo: 1026053-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por TANIA CRISTINA BARCELOS contra a decisão proferida na Ação de Alimentos no. 0018328-63.2019.8.11.0055 - Cód. 319460, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, movida em seu desfavor por L.G.V.B., representado por CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, que fixou os alimentos provisórios no patamar pleiteado de 01 (um) salário mínimo, correspondente atualmente à quantia de R$ 1.045 (um mil e quarenta e cinco reais), em favor da criança, a serem pagos pela requerida a título de verba alimentar.
Em suas razões, a agravante informa que é irmã unilateral do Agravado, sendo filhos do mesmo pai já falecido, qual seja, o Sr.o Luiz Gonzaga de Barcelos.
Aduz que seus recursos financeiros não suportam a obrigação que lhe foi imposta, uma vez que não houve demonstração das necessidades fixas mensais do menor/agravado.
Alega que possui obrigações financeiras, compromissos que devem ser honrados mensalmente, sendo que não é a única irmã colateral capaz de auxiliar o Agravado.
Assevera que a genitora do Agravado reside com mais 04 filhos, não havendo notícias quanto à obrigação alimentar dos genitores de tais infantes, de modo que o pedido de alimentos em pecúnia ao Agravado também se fundamenta em poder auxiliar os demais moradores da residência com os valores, o que é totalmente incoerente já que a Agravante não tem responsabilidade sobre os demais, devendo ser considerado apenas a necessidade do Agravado/menor que é seu irmão.
Assim, requer seja deferido o pedido de tutela antecipada, liminarmente, a fim de reformar a decisão combatida e reduzir o valor dos alimentos para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como, possa a Agravante realizar o pagamento em utilidades de um plano de saúde Unimed regional em favor do agravado.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
É consabido que, nos termos da lei, o dever de prestar alimentos aos parentes é extensível aos colaterais até o segundo grau, conforme inteligência do artigo 1.697 do Código Civil:
“Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.”
Contudo, como se vê da leitura do dispositivo supracitado, no rol de legitimados para se exigir obrigação alimentar, a responsabilidade fraterna é meramente subsidiária, sendo possível apenas na ausência ou impossibilidade de ascendentes e descendentes, nesta ordem.
Portanto, a fim de viabilizar o direcionamento da pretensão alimentar, seria imprescindível prova capaz de descartar a capacidade de auxílio proveniente da linha direta, o que não restou devidamente comprovado nos autos de origem.
Observando a ordem legal, a primeira pessoa sobre quem recai a responsabilidade para prestar alimentos ao autor é a própria mãe, cuja impossibilidade de trabalhar não ficou demonstrada nos autos.
O fato de possuir filhos menores não é óbice ao exercício de atividade remunerada. Aliás, trabalhar “fora” é uma realidade para inúmeras mães, não consubstanciando sacrifício anormal.
Ademais, sequer foi mencionada a impossibilidade de prestação de alimentos pelos avós maternos ou paternos.
A situação fática até então descortinada, aliada ao entendimento pacificado nesta Corte e nos demais Tribunais de Justiça quanto ao caráter subsidiário dos alimentos colaterais, desautoriza a fixação desde logo, porquanto inviável transferir o encargo para a irmão, em sede de cognição sumária.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DIRECIONADA AO IRMÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS ASCENDENTES. OBRIGAÇÃO DOS COLATERAIS ATÉ O SEGUNDO GRAU MERAMENTE SUBSIDIÁRIA. ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 1.697, DO CÓDIGO CIVIL."[...] Em ação de alimentos, para legitimar os irmãos a responderem judicialmente pelo sustento de colaterais, tem-se como necessário o esgotamento da ordem legal estabelecida no art. 1.697 da novel Lei Substantiva". (Agravo de Instrumento n. 2009.047007-7, de Balneário Piçarras, rel. Des. Fernando Carioni, dj. 25.3.2011).SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC, Apelação Cível n. 0300082-62.2017.8.24.0019, Rel. Raulino Jacó Brüning, 1a Câmara de Direito Civil, Julgado: 22-03-2018).
Destaque-se que a não atenção à ordem de responsabilidade pela obrigação alimentar é suficiente para elidir a pretensão do agravado, de modo que se torna desnecessária a análise pormenorizada dos argumentos relativos à impossibilidade laboral da representante do autor para auferir renda para sua mantença, bem como a capacidade financeira da recorrente.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado até o julgamento definitivo deste Recurso.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (art. 178, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =